Tribunal: TJSP
Processo: 1059992-41.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Anulatória de multa administrativa aplicada pela ARTESP – Manutenção da rodovia (conservação do pavimento) que deve ser realizada diuturnamente, independentemente de notificação e prazo para saneamento – Atuação fiscalizatória legal, de acordo com o regime jurídico administrativo previsto no art. 37, "caput", da CF/88 – Regularidade dos procedimentos administrativos de imputação, com oferta de

Ementa:
Anulatória de multa administrativa aplicada pela ARTESP – Manutenção da rodovia (conservação do pavimento) que deve ser realizada diuturnamente, independentemente de notificação e prazo para saneamento – Atuação fiscalizatória legal, de acordo com o regime jurídico administrativo previsto no art. 37, "caput", da CF/88 – Regularidade dos procedimentos administrativos de imputação, com oferta de contraditório e ampla defesa – Aplicação da penalidade em consonância com as responsabilidades e prazos contratuais – Proporcionalidade derivada de disposições específicas do contrato de concessão – Precedentes – Sentença mantida – Recurso não provido.